Tribunal: TJMT
Processo: 1005070-32.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por ESPERIDIAO LEITE DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos no 0019905-75.2006.8.11.0041, movida em seu desfavor por DANIELI DE OLIVEIRA SOUZA SILVA OLIVEIRA e OUTRA, que manteve os descontos no patamar de 45% sobre sua aposentadoria, já determinado na decisão de id 62387642-origem.
Nas razões apresentadas, sustenta o Agravante que (i) já houveram 2(dois) os bloqueios no valor da aposentadoria no valor de R$ 1.265,56; (ii) bloqueio da aposentadoria de 45% é exorbitante e está levando o Agravante a uma situação muito difícil; (iii) tal penhora ofende os limites permitidos para bloqueio, vez que se trata de pessoa idosa, aposentada e que recebe apenas o benefício da aposentadoria como fonte de renda, bem ainda está com a saúde debilitada; (iv) tem como única fonte de renda sua aposentadoria no valor bruto de R$ 2.812,36, sendo que dela o mesmo sustenta sua família e se mantem; (v) o art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade das pensões, admitida a constrição com preservação do mínimo existencial e da dignidade; (vi) de rigor que os bloqueios de 45% cessem, e sejam reduzidos imediatamente para apenas 10%.
Breve relato.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Isso porque o egrégio Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, entendido que é absoluta a impenhorabilidade dos salários, salvo, no entanto, quando se tratar do pagamento de prestações alimentícias, caso dos autos.
Destaca-se que o § 2o do art. 833 da Lei n. 13.105/2015 prevê de forma excepcional a penhora de verbas salariais em casos de prestação alimentícia.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. 1. "A legislação processual civil ( CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar ( CPC/2015, art. 85, § 14)" ( AgInt no AREsp n. 1595030/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/6/2020, DJe 1o/7/2020). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (STJ – 4a Turma – AgInt. no AREsp. n. 1.665.619/SP – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. em 24/08/2020 – DJe 31/08/2020)
Por tal aspecto, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrente com base no § 2o do art. 833 do CPC, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família.
Dos Autos, ficou demonstrado que o Agravante aufere benefício previdenciário na quantia bruta de aproximadamente R$ 2.812,36. Verifica-se ainda que o Agravante tão somente afirmou que a penhora ocasionará prejuízo à sua própria subsistência, sem, contudo, desincumbir-se do ônus probatório. Pois, como se viu, não trouxe prova apta a confirmar as suas alegações, e, tampouco qualquer documentação que objetivamente pudesse comprovar as suas despesas mensais.
A propósito, veja-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PENHORA. APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Pacífico o entendimento do STJ, quanto à possibilidade de penhora de verbas remuneratórias (art. 833, IV, CPC), para pagamento de alimentos devidos e não quitados.2. Não comprovado o comprometimento do sustento do alimentante com o desconto do percentual de 20% dos seus rendimentos de sua aposentadoria, correta a decisão de origem objetivando a quitação da obrigação atual e pretérita. 3.Recurso conhecido e não provido.” (TJPR – 11a Câm. Cível – Agr. Inst. n. 0073589-09.2020.8.16.0000 – Curitiba – Rel.: Des. Fábio Haick Dalla Vecchia – j. 30.03.2021)
Assim, em uma análise sumária e não exauriente, ponderado o direito da parte Agravante especificamente do devedor de não ter a sua remuneração penhorada de modo a impedir a sua subsistência e a de sua família e, também, o direito da Agravada de obtenção de seu crédito alimentar, entende-se que a decisão judicial objurgada, deve ser mantida.
Por fim, diante do requerimento firmado e pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
=r e l a t o r =